Tribunal: STF
Processo: RE 169349
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-29
Data de publicação: 2010-09-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PREPARO EFETUADO 
   EXTEMPORANEAMENTE, FORA DO MOMENTO PROCEDIMENTAL INDICADO NO ART. 
   511 DO CPC - OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO - EXTINÇÃO ANÔMALA DO 
   PROCEDIMENTO RECURSAL - RISTF, ART. 335, § 3º - INSUBSISTÊNCIA - 
   DERROGAÇÃO PELO ART. 511 DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 
   8.950/94 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.

- O art. 511 do CPC, 
   na redação dada pela Lei nº 8.950/94, derrogou o § 3º do art. 335 do 
   RISTF, de tal modo que se impõe, à parte recorrente, no próprio ato 
   de interposição dos embargos de divergência (e não em momento 
   posterior), o dever de comprovar a efetivação do respectivo preparo,
   sob pena de deserção. Precedentes.